Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710575-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) PACIENTE: RONNEY DE MATOS CAMARDA IMPETRANTE: SAMUEL RODRIGUES SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE PLANALTINA-GO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de Roney de Matos Camarda, apontando-se como autoridade coatora o d. Juiz da MM. 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e da Infância e da Juventude de Planaltina-GO. A tutela de urgência requerida não foi apreciada (ID 57019454). Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a existência de decisão determinando a soltura em favor do paciente. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de determinação de cumprimento de alvará de soltura em favor do paciente posteriormente à apresentação do presente writ (ID 190290978). Por conseguinte, prejudicado o objeto do remédio constitucional, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pelo impetrante. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente writ. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator